Tribunal: STF
Processo: AI 237996
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não têm razão os agravantes. Com efeito, se a questão
constitucional decorre, originariamente, do acórdão, é necessário,
para que haja o seu prequestionamento, que sejam interpostos
embargos de declaração onde ela seja levantada para dar ao Tribunal
"a quo" oportunidade para manifestar-se sobre ela. No caso, esses
embargos não foram interpostos.
Agravo a que se nega provimento.